Tribunal: STF
Processo: ARE 1261156
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. CORONEL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR. LEIS 213/1991, 807/1994 E 3.481/2004. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM AOS PROVENTOS. CARGO DE NATUREZA ESPECIAL. DECRETO LEGISLATIVO 1.923/2012. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. ENUNCIADO 359 DA SÚMULA DO STF. RESTABELECIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 37, caput, e inciso XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A sentença deve ser mantida. A apelante/autora, viúva do Cel. CBMDF Nestor Puga Wanderley , requer o restabelecimento da gratificação percebida pelo militar até o dia de seu falecimento, ao fundamento de que integra os proventos da inatividade, nos termos da Lei nº 213/91. Informa que, após o falecimento do militar, o pagamento da referida gratificação foi suspenso, sob a alegação de que os cargos de natureza especial foram exercidos em período anterior à edição da Lei que instituiu o direito à sua incorporação. (...) Analisando a legislação aplicada à espécie, verifica-se que a Gratificação pelo desempenho de função militar no Gabinete Militar do Governador do Distrito Federal foi instituída pela Lei Distrital nº 186/1991, que assim dispôs: "Art. 1º - A Gratificação de Representação pelo exercício de função militar, devida aos servidores militares do Distrito Federal lotados no Gabinete Militar do Governador e Vice-Governadoria fixada no valor correspondente a um e meio soldo do respectivo posto ou graduação. Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica ao Chefe e Subchefe do Gabinete Militar do Governador." Com a promulgação da Lei nº 213/1991, foi assegurada a incorporação da Gratificação de Representação aos proventos de inatividade aos servidores militares, nos termos do artigo 3º: "Art. 3º. A gratificação de que trata esta Lei, e as percebidas pelo Chefe e Subchefe do Gabinete do Governador integram, para todos os efeitos legais, os proventos de inatividade, desde que o servidor militar tenha exercido os cargos ou funções pelo prazo mínimo de dois anos consecutivos ou não. §1º No caso de exercício de mais de um cargo ou função, a incorporação de que trata este artigo far-se-á pela gratificação de maior valor. § 2º - Para os efeitos do "caput" deste artigo, computar-se-á 1/24 (um vinte e quatro avos), para cada mês, ao servidor militar que não tenha completado o tempo estabelecido." A Lei Distrital nº 807/1994, por sua vez, estendeu a gratificação de representação aos militares ocupantes dos cargos de Comandantes-Gerais e Chefes do Estado Maior da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal: "Art. 1° Aplica-se aos servidores militares ocupantes dos cargos de Comandantes-Gerais e Chefes do Estado-Maior da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o disposto no artigo 3°, da Lei n° 213, de 23 de dezembro de 1991. Parágrafo único - Os cargos de que trata este artigo são considerados de natureza especial, equivalentes, respectivamente, aos cargos de Chefe da Casa Militar e Chefe da Casa Militar Adjunto." Verifica-se, assim, que a gratificação de representação é estendida aos militares que tenham sido lotados em Gabinete Militar do Governador e Vice-Governadoria, não se restringindo aos que tenham ocupado cargo de Chefe e Subchefe do Gabinete do Governador ou Comandante-Geral e Chefe de Estado Maior da PMDF e do CBMDF. Assim, a incorporação do benefício restou condicionada ao exercício do cargo ou função pelo prazo mínimo de dois anos, com possibilidade de incorporação parcial proporcional a 1/24 para cada mês completado. Sustenta o Distrito Federal que o artigo 3º da Lei nº 1.141/1996 assegurou somente a incorporação da gratificação de representação pelo exercício do cargo de natureza especial e não da remuneração relativa ao cargo, a qual era composta de vencimento e representação. Contudo, pretende a apelante/autora o restabelecimento da representação mensal relativa ao cargo comissionado ocupado e não o pagamento da remuneração relativa ao cargo propriamente dito. Nesse sentido, consoante as fichas financeiras acostadas aos autos (Id 7836704 e Id 7836706), o valor de R$ 14.430,50 (quatorze mil quatrocentos e trinta reais e cinquenta centavos), pago sob a rubrica “gratificação de representação militar” até o ano de 2017, cessou com o falecimento do militar. Entretanto, mesmo após a extinção da incorporação das gratificações pela Lei Distrital nº 3.481/2004, restou assegurado aos militares que já haviam exercido algum dos cargos ou funções o direito à incorporação da vantagem em seus proventos, integral ou parcialmente. Dessa forma, a remuneração daqueles que exerceram cargo de natureza especial e obtiveram a incorporação da gratificação correspondente deveria ser composta pelos valores do vencimento do cargo efetivo, somando os acréscimos regulares e, ainda, a gratificação pelo exercício de Cargo de Natureza Especial incorporada. No caso dos autos, levando em consideração que a gratificação percebida pelo exercício do cargo de Comandante-Geral do CBMDF corresponde a parcela equivalente a 80%, conforme previsão do art. 1º, § 1º, do Decreto Legislativo nº 1923/2012, e que as sucessivas legislações que regulamentam a matéria garantiram a incorporação dessa gratificação aos proventos de inatividade dos militares, inclusive àqueles que ocuparam a referida função em período anterior à sua edição, resta indevida a suspensão de seu pagamento.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente